Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 608/STJ. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Evidenciada a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Súmula 608/STJ, deve haver sua integração quanto a este ponto para que seja consignado que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação existente entre as partes.

3. A integração quanto à aplicação de entendimento sumulado não tem o condão de modificar a julgamento, uma vez que toda a análise da questão foi realizada com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em normas especiais aplicáveis aos planos de assistência à saúde.

4. A alegada omissão acerca do direito ao fornecimento de medicamente não procede, já que a questão foi devidamente analisada pelo órgão colegiado. Trata-se de verdadeira manifestação de inconformismo com a decisão colegiada, o que é incabível nesta estreita via recursal.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem a atribuição de efeitos modificativos.